Tribunal: TJDFT
Processo: 0712476-19.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712476-19.2021.8.07.0003 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: MARIANGELA PORTO RAMOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DO MOTOBOY. CARTÃO DE BANCO. UTILIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIAS, DÉBITOS, COMPRAS, SAQUES ELETRÔNICOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO. NEGLIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. CONCOMITANTE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONCORRÊNCIA DE CONDUTAS. REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL. MITIGAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. 1. Não alterada a conclusão do julgado, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração será processado e julgado independentemente de ratificação. Aplicação, por analogia, da Súmula 579 do STJ. 2. Há responsabilidade das instituições financeiras pelos serviços defeituosos na relação de consumo, salvo quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 3. Quando contestadas as transações feitas com o cartão do banco e mediante uso de senha pessoal do correntista, incumbe ao consumidor provar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. De outro lado, a instituição financeira pode incorrer em falha da prestação de serviço quando, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço, não verifica a idoneidade das operações com o cartão magnético, nem se utiliza de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações por pessoas estranhas em nome de seu cliente, independentemente de qualquer ato do consumidor. 4. Em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.995.458/SP), “sendo o consumidor vítima de golpe de estelionatário por negligenciar os cuidados com cartão e senha e sendo banco complacente com transações que fogem completamente do padrão de consumo do correntista, existe conduta concorrente para ocorrência do evento danoso”. Sucede daí a mitigação da indenização e divisão do prejuízo. 5. Sem olvidar a concorrência de conduta do cliente para o dano, inviável o deferimento do pedido de compensação por dano moral quando está vinculado apenas a operações indevidas sem outras particularidades, de vez que isso implica lesão tão só a bens de natureza patrimonial. 6. Apelação do banco réu conhecida e provida em parte. O recorrente alega violação ao artigo 14, §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que a hipótese é de responsabilização exclusiva da contraparte e de terceiros, não havendo qualquer ato seu que tenha dado ensejo ao aludido prejuízo decorrente do golpe aplicado no caso dos autos. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Quanto ao preparo, registre-se que, diante da falta de comprovação do pagamento no ato da interposição do recurso (certidão de id 49774750), o recorrente foi intimado para o recolhimento em dobro, com lastro no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Todavia, deixou transcorrer o prazo para o cumprimento da referida exigência. Desatendido o requisito geral de admissibilidade, é de se reconhecer a deserção com a incidência do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos.” Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, o recurso não ultrapassaria a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade, seja quanto à apontada ofensa ao artigo 14, §3o, incisos I e II, do CDC, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012